Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000163-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DGMAR SOUZA MACEDO - CPF: 393.671.771-00 (AGRAVADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMAIBERTO – DISPENSA DE MONITOTAMENTO ELETRÔNICO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INVIABILIDADE – ÂMBITO DE
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – ARTS. 146-B E 146-D, DA LEP –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ
.

Nos termos dos arts. 146-B e 146-D da LEP compete ao juiz decidir, com base nas peculiaridades do caso concreto, sobre a necessidade, ou não, de impor a monitoração eletrônica como condição para o usufruto de regime prisional semiaberto, sendo que a necessidade do uso de tornozeleira pelo reeducando não é justificada apenas pela ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Verificada a inexistência de circunstâncias fáticas aptas a justificar a fiscalização eletrônica contínua do reeducando durante o cumprimento do regime semiaberto, mantém-se a decisão agravada dispensando o uso da tornozeleira.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão em que se
deixou de impor o monitoramento eletrônico por tornozeleira como uma das condições para que o reeducando
Dagmar Souza Macedo

cumprisse a sua pena em regime semiaberto (Id.
114359961)
.

Nas razões recursais, o
Parquet

requer que
seja inserido o monitoramento eletrônico
no rol das condições estabelecidas para o agravado
(Id.
114359960).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do Agravo (Id.
114359964
).

Em sede
juízo de retratação
, decisão
mantida
(Id.
114359963).

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em que opina pelo
provimento
do recurso
, conforme
sumário que segue em transcrição (Id.
114438481
):

“Agravo em execução Penal. Irresignação ministerial contra decisão que determinou a retirada do monitoramento eletrônico de reeducando condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto. Alegada a necessidade de manutenção do equipamento como único meio do Estado fiscalizar o apenado ante a falta de estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento de pena intermediário no Estado de Mato Grosso. Procedência. Condições semelhantes ao regime aberto. Apenado que sequer iniciou a execução penal. Monitoração eletrônica já reconhecida pelo STF como condição para a harmonização de regime no julgamento em repercussão geral – RE 641320. Parecer pelo provimento do recurso”.

É o relatório. Em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022